Tribunal: STF
Processo: ARE 1338226
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS. OPÇÃO. ART. 193, CAPUT, DA LEI 8.112/90. Os servidores que, ao se aposentarem, optaram pelos proventos da função de confiança (FC, CD ou FG), não têm direito, preservada a irredutibilidade de vencimentos, à manutenção da base de cálculo com vinculação permanente aos critérios da Portaria MEC nº 474/87, restando-lhes asseguradas equiparação e vinculação dos proventos ao quantum da remuneração da função de confiança correspondente na ativa, incidindo todos os reajustes ou alterações de valores concedidos sobre essas, inclusive os provenientes de reestruturação da carreira, e não apenas os reajustes gerais” (eDOC 10, p. 27)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 55, III; 57, III; e 982, da Constituição Federal de 1967, e aos arts. 5º, XXXVI; 40, § 4º; 61, § 1º, II, “a"; e 37, XIII e XIV, da Constituição Federal de 1988. 
    Nas razões recursais, alega-se a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Portaria nº 474/1987, do Ministério da Educação, ao argumento de que tal norma teria assegurado a equivalência relativa às parcelas remuneratórias não relacionadas com o efetivo exercício da função (eDOC 19, p. 19).
    Argumenta-se ainda que, segundo a portaria mencionada, “não restou assegurado aos servidores o direito de continuarem a perceber o benefício calculado da mesma forma que as extintas funções de confiança, isto é, atrelada aos vencimentos dos professores titulares das IFES, na forma prevista da citada Portaria 474 do MEC, posto que, em 01.11.91, entrou o vigor a Lei 8.168, que, a revogar a Lei 7.596/87, transformou as funções de confiança em Cargos de Direção e Funções Gratificadas e fixou a correta retribuição pelo exercício dessas funções” (eDOC 19, p. 16).
    Por fim, requer-se que seja utilizada a TR como índice de correção monetária, tendo em vista a modulação dos efeitos determinada no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 (eDOC 19, p. 27). 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria nº 474/1987 do MEC, Lei nº 8.168/1991 e Lei nº 9.527/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente, a despeito de não possuir direito adquirido à vinculação à forma de cálculo da função comissionada prevista na Portaria nº 474/1987, possui direito a receber o valor correspondente à função de confiança na ativa, com a incidência de todos os reajustes ou alterações de valores pertinentes, inclusive provenientes de reestruturação da carreira, e não apenas aos reajustes gerais, devendo ser paga eventual diferença como VPNI, coma finalidade de garantir a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “A parte autora postula que o pagamento de seus proventos de aposentadoria seja feito de acordo com a Portaria do MEC 474/87, em valor vinculado à remuneração do cargo de Professor Titular com Doutorado e Dedicação Exclusiva. 
    Todavia, embora a vantagem seja paga ao autor em decorrência de ordem judicial, a superveniência de Leis como a 8.168/91, 9.527/97 e 9.624/98 alterou substancialmente a natureza e a forma de pagamento dos benefícios, impedindo que a sistemática de apuração seja mantida naqueles moldes. 
    Tal limitação não implica ofensa ou violação à coisa julgada, mas apenas adequação do valor da vantagem aos limites legais, visto que, se de um lado o título judicial não fala na limitação temporal, por outro, também não fala que tais pagamentos devem ser efetuados para sempre, especialmente em se tratando de caso de relação continuativa, afetada pela subsequente alteração legislativa que instituiu nova conformação do benefício, justificando limitar no tempo os efeitos da sentença transitada em julgado (...)
    Importa referir, que até a edição da Lei nº 9.527/97, a correção dos quintos incorporados acompanhava as alterações remuneratórias verificadas na retribuição dos cargos e funções de confiança, no entanto, com a entrada em vigor da referida lei, os quintos incorporados foram transformados em VPNI, sofrendo, por conseqüência, apenas a atualização decorrente das revisões gerais da remuneração dos servidores. 
    Esclareço que a regra que determinou a transformação da incorporação dos valores pagos pelo efetivo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento e cargo em comissão em VPNI (art. 62-A da Lei nº 8.112/90, incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001) abarca apenas os quintos e décimos, não se estendendo, portanto, aos proventos e pensões de Função Comissionada, concedidos na forma do revogado art. 193 da Lei 8.112/90 e art. 180 da Lei nº 1.711/52, em razão da opção pela remuneração integral da gratificação da função ou do cargo em comissão na passagem para a inatividade. 
    (...)
    Dessa forma, os servidores que, ao se aposentarem, optaram pela percepção de proventos equivalentes à função de confiança (FC, CD ou FG), não têm direito à manutenção da base de cálculo, com vinculação permanente aos critérios previstos na Portaria MEC n.º 474/87, preservada a irredutibilidade do valor nominal total de sua remuneração. Resta-lhes assegurada a equivalência dos proventos ao quantum da remuneração da função de confiança correspondente na ativa, com a incidência de todos os reajustes ou alterações de valores pertinentes, inclusive provenientes de reestruturação da carreira, e não apenas os reajustes gerais, devendo ser paga eventual diferença como VPNI, atualizável somente pelos índices de reajuste geral” (eDOC 10)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Redução do valor incorporado ao vencimento. Portaria/MEC 474/1987. Lei 8.168/1991. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1067412 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.04.2018)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RE 563.965-RG. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 600549 AgR-segundo, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.06.2015)
    Quanto ao pedido para que incida o TR como índice de correção monetária, registre-se que, recentemente, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97 no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos: 
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020) 
    Assim, verifica-se o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente